Tribunal: TJSP
Processo: 2266105-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de revogação da prisão preventiva – Custódia cautelar revogada na origem, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão - Expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura - Perda do objeto da impetração – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266105-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MIRIÇAN XAVIER e Paciente JOSE AUDECI DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266105-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40517 - RS
2
Habeas Corpus no 2266105-43.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1523460-39.2020.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 00a CJ da
Comarca da Capital
Impetrante: Miriçan Xavier
Paciente: JOSÉ AUDECI DO NASCIMENTO
Voto no 40517
HABEAS CORPUS
Pleito de revogação da prisão
preventiva
Custódia cautelar revogada na origem,
mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à
prisão - Expedição e cumprimento do respectivo alvará de
soltura - Perda do objeto da impetração
Ordem
prejudicada.

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela advogada Miriçan Xavier, em favor de
JOSÉ AUDECI DO NASCIMENTO, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
Vara Plantão da 00a CJ da Comarca da Capital.
Narra, de início, que o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão
corporal culposa e embriaguez ao volante. Pontua as
condições pessoais favoráveis do acusado, que possui
residência fixa e ocupação lícita, além de não registrar
qualquer antecedente criminal. Destaca que não se evadiu do
local dos fatos.
Ressalta que o membro do Parquet,
quando se manifestou a respeito da prisão em flagrante,
opinou pela concessão da liberdade provisória mediante o
pagamento de fiança. Não obstante, foi decretada a custódia
cautelar.
Ademais, alega que o paciente integra o
grupo de risco de contágio pelo do COVID-19, pois sofre de
hipertensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266105-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40517 - RS
3
Sustenta,
ainda,
que
a
decisão
combatida carece de fundamentação idônea, eis que baseada
na gravidade abstrata do delito em questão.
Requer, assim, a imediata soltura do
acusado, revogando-se a prisão preventiva. Subsidiariamente,
pleiteia a concessão da prisão domiciliar (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida à fls. 34/36.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 39/40) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou no sentido de que seja julgada prejudicada a
presente impetração (fls. 66/67).
Relatei.
O writ, de fato, resta prejudicado.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada (fls. 40), foi proferida decisão,
em 17.11.2020, que revogou a prisão cautelar do paciente,
mediante a imposição de medidas cautelares alternativas,
sendo determinada a expedição do respectivo alvará de
soltura, o qual restou devidamente cumprido (fls. 102/104
dos autos de origem).
Desse modo, alcançada a pretensão aqui
deduzida, a impetração perdeu seu objeto.
Isto posto, JULGO PREJUDICADA a
presente ordem, pela perda de seu objeto, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator